Tribunal: STF
Processo: RE 94273
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
- HOMOLOGAÇÃO DE CONTA EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO, E NÃO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 162, PAR-1, E 513
E SEGS. DO C.P.P., POIS NÃO SE TRATA DE DECISÃO QUE TENHA JULGADO
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NEM QUE HAJA POSTO FIM AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.